Tribunal: TJSP
Processo: 3015406-39.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores
Órgão julgador: Eduardo Gouvêa
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-01-30
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. INEXIGIBILIDADE DE CDAS. PARCIAL PROVIMENTO.

I. Caso em Exame

Agravo de Instrumento interposto pelo Estado de São Paulo contra decisão que, em execução fiscal movida contra Santander Leasing S/A Arrendamento Mercantil, permitiu o levantamento de valores ao entender pela inexigibilidade das CDAs. A agravante alega que as CDAs

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. INEXIGIBILIDADE DE CDAS. PARCIAL PROVIMENTO.

I. Caso em Exame

Agravo de Instrumento interposto pelo Estado de São Paulo contra decisão que, em execução fiscal movida contra Santander Leasing S/A Arrendamento Mercantil, permitiu o levantamento de valores ao entender pela inexigibilidade das CDAs. A agravante alega que as CDAs são exigíveis, questiona a ilegitimidade passiva e a responsabilidade solidária do credor fiduciário, e aponta erro material na inclusão da CDA no 1306051966 como inexigível.

II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar a exigibilidade das CDAs, considerando a responsabilidade solidária do credor fiduciário e a baixa de gravame em relação ao fato gerador do IPVA.

III. Razões de Decidir
3. A exceção de pré-executividade é cabível para matérias de ordem pública e vícios evidentes, sem necessidade de garantia do juízo. A decisão agravada reconheceu a ilegitimidade passiva do agravado quanto às CDAs em que a baixa do gravame ocorreu antes do fato gerador, em consonância com a jurisprudência do TJSP.
4. A CDA no 1306051966 apresenta peculiaridade, pois a baixa do gravame ocorreu em 02/02/2021, após o fato gerador de 2020, mantendo-se a responsabilidade solidária do credor fiduciário. As demais CDAs foram corretamente declaradas inexigíveis por pertencerem a outras instituições financeiras.

IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento: 1. A responsabilidade solidária do credor fiduciário persiste até a baixa do gravame, desde que anterior ao fato gerador. 2. A execução fiscal deve se limitar aos débitos do sujeito passivo identificado na CDA.

Legislação Citada:

CTN, arts. 121, 123; Lei Estadual no 13.296/2008, arts. 5o, 6o; CPC, art. 85, §11.

Jurisprudência Citada:

TJSP, Apelação Cível no 1000424-80.2023.8.26.0014, Rel. Márcio Kammer de Lima, j. 10/04/2025.
TJSP, Agravo de Instrumento no 2343317-04.2024.8.26.0000, Rel. Souza Meirelles, j. 13/01/2025.